Tribunal: TJMT
Processo: 8039446-92.2017.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8039446-92.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA HELENA SEVERINA DE REZENDE - CPF: 191.882.691-91 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE TAPAJOS - CPF: 006.344.611-17 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 147.911.371-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8039446-92.2017.8.11.0001

Origem:
4o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido(s):
Lúcia Helena Severina de Rezende

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 135

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DEBITADA INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS

E FIXADOS EM

SENTENÇA EM

R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO ENTRE O
QUANTUM
DISPONIBILIZADO PELO BANCO NA CONTA DA AUTORA COM O MONTANTE REFERENTE À CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos de n.o 00076336842, 00076419713, 00076336851, 00104790729, 00104881791, 00076271465, com a compensação dos débitos entre a reclamante e o reclamado e, consequentemente, declarou a quitação dos débitos da reclamante perante o banco réu e condená-lo ao pagamento de R$ 2.195,63 (dois mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) em favor da autora.

2.

Em sede recursal, a demandada defende que a assinatura constante nos contratos é idêntica à que consta no documento de identidade acostado pela recorrida, de modo que não se sustenta a alegação de que não celebrou os contratos. Diz que disponibilizou os valores referentes aos empréstimos, e que a autora não impugnou especificamente os dados bancários contidos nas TEDs.

3.

Aduz que os contratos foram celebrados em agosto/setembro de 2021, e que não foram questionados administrativamente pela autora. Alega que não ficou demonstrado dano moral passível de reparação, e argumenta a ausência de requisitos para a devolução em dobro e da compensação de valores.

4.

Em que pesem as alegações da ré, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade dos empréstimos questionados pela autora, pois, apesar de o banco recorrente ter apresentado aos autos os referidos Termos de Adesão dos Empréstimos Consignados com assinatura, verifica-se que inexiste rubrica na primeira página, na qual constam os dados referentes ao empréstimo, e a autora comprova o envio da página em branco para posterior preenchimento pelo próprio banco (id. 138236799 - Pág. 1) quando da portabilidade dos dois contratos regulares.

5.

E mais, conforme descrito na sentença, o banco quedou-se inerte quando intimado a apresentar a minuta original dos contratos.

6.

Assim, diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos contratos e a restituição dos valores descontados indevidamente.

7.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

8.

No presente caso, andou bem a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado (nesse sentido, vide: STJ/EAREsp 660.663/RS).

9.

Sobre os danos morais, descontos de quantia não autorizados na conta bancária sem restar evidenciada a contratação caracteriza a falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

10.

Soma-se a isso a resistência à resolução administrativa da celeuma, que também implica no dever de indenizar do banco recorrente, por ultrapassar os limites do mero dissabor e ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.

11.

Desse modo, configurado o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Ademais, observo que diante de inequívoco recebimento dos valores dos empréstimos na conta corrente da autora, é devida a devolução dos valores debitados pelo banco, de modo que pertinente a compensação do saldo disponibilizado à autora com a condenação imposta nestes autos, nos termos da sentença.

13.

A propósito, colaciono parte do
decisum
para melhor elucidação: “
Por fim, considerando o art. 6 da Lei 9.099/95 e para se evitar o prolongamento da lide e considerando que ora Reclamante e Reclamado se revelam credores e devedores é que se promove a compensação dos débitos. A Reclamante ainda em relação aos contratos
no 00076278109
e
no 00076404554
deve a quantia de R$ 5.295,94; e em relação à restituição ao Banco quanto aos Teds recebidos a quantia de R$ 12.257,03,
portanto, o débito da Reclamante remonta a quantia de R$ 17.552,97;
Por outro lado, a Reclamada deverá restituir à Reclamante a quantia dobrada dos valores descontados indevidamente na ordem de R$ 9.748,60 acrescido dos danos morais fixados na ordem de R$ 10.000,00, restando um débito com a Reclamante na ordem de R$ 19.748,60; Assim, compensando-se tais valores, tem-se que a quitação dos débitos da Reclamante perante a Reclamada, bem como o dever desta de pagar à Reclamante a quantia de R$ 2.195,63
. (sic)”.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022